Tribunal: TJMT
Processo: 0003529-43.2016.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003529-43.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO CAMILOTTI - CPF: 039.980.421-80 (APELANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0021-55 (APELADO), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0003529-43.2016.8.11.0015

APELANTE: GUSTAVO CAMILOTTI

APELADO: SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – COMPRA E VENDA DE ADUBO – PARTE DO VALOR PAGO COM CHEQUE DE TERCEIRO – DEVOLUÇÃO POR FALTA DE FUNDO – CARÁTER
PRO SOLVENDO
– MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE NOVAÇÃO – AUSÊNCIA – INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO
PRO SOLUTO
– EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – VERIFICAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O cheque tem natureza
pro solvendo,
o que

só pode ser alterado com a manifestação expressa das partes.

Quando não quitado o total devido, aplica-se o disposto no art. 476 do Código Civil e exige-se a entrega apenas da fração paga do produto.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0003529-43.2016.8.11.0015

APELANTE: GUSTAVO CAMILOTTI

APELADO: SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Rescisão Contratual julgada improcedente, com condenação do autor às custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado.

O apelante alega que cumpriu integralmente sua obrigação na compra do adubo mas a apelada entregou apenas parte do produto.

Aduz que há nos autos elementos suficientes que atestam que o cheque entregue para pagamento tinha caráter
pro soluto
, portanto quitou o contrato.

Pede a sua rescisão no tocante à fração não entregue, assim como a restituição do que foi pago, além da multa contratual de 10% sobre o valor da avença.

Contrarrazões no Id n. 41269979.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0003529-43.2016.8.11.0015

APELANTE: GUSTAVO CAMILOTTI

APELADO: SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Rescisão Contratual julgada improcedente, com condenação do autor às custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado.

O apelante ingressou em juízo visando rescindir o Contrato de Compra de Adubo (
41264991 - Pág. 2) firmado com a
apelada pelo qual adquiriu 520.000 toneladas do produto. Afirma que o total da avença era de R$ 770.000,04, dos quais adimpliu R$ 431.740,32 em 30/9/2015 (Id n. 41264991 - Pág. 4) e entregou um cheque de terceiro (Angelo Carlos Maronezzi), de R$ 346.933,00, para ser descontado em 31/10/2015 (Id n. 41264991 - Pág. 7), a fim de saldar o restante.

Sustenta que esse cheque foi recebido com caráter
pro soluto
, como
faz prova o recibo de quitação de Id n. 41264991 - Pág. 6, o fato de que, apesar de devolvido por ausência de fundo, foi cobrado diretamente do sacado e recebido parte da quantia, e, ademais, permanece em poder da ré até este momento.

A apelada argui, em contestação,

a exceção do contrato não cumprido, sob a justificativa de que entregou o adubo que foi pago e só não o fez em relação ao restante ante o não pagamento.

Posto isso, é necessário apreciar se tem caráter
pro solvendo
ou
pro soluto
o cheque de R$ 346.933,00, para desconto em 31/10/2015 (Id n. 41264991 - Pág. 7).

A natureza desse título de crédito é sempre
pro solvendo
(art. 62 da Lei n.

7.357/85), ou seja, a sua simples entrega não quita a dívida, apenas representa uma quantia em dinheiro que o credor receberá em momento oportuno, quando, aí sim, haverá a extinção da obrigação correspondente.

Logo, é excepcional ao característica
pro soluto,
e, por isso, deve ser prevista expressamente a existência de uma novação que autorize o pagamento por esse meio, jamais suposto ou provado por outras vias.

E para sua alteração é indispensável que essa vontade seja devidamente anotada no recibo ou no próprio cheque e que ambas as partes tenham conhecimento e aceitem essa modificação, caso contrário, o recebimento do título de crédito não importa no pagamento, o que só ocorrerá com a sua compensação.

Na hipótese dos autos, não foi quitado o total já que, por falta de cobertura, foi devolvido.

O fato de permanecer em poder da apelada ou de ela ter cobrado do sacado não modifica o caráter natural do cheque, o que só se daria com aceitação expressa de ambas as partes no momento da sua entrega como pagamento.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C COBRANÇA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MADEIRA - EMISSÃO DE CHEQUES - INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO - AVAL - AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA - IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO DESCONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR - ART. 333, II, DO CPC.

-
Segundo a regra do art. 62, da Lei n. 7.357/85, a emissão ou transferência de cheque tem, como regra, natureza 'pro solvendo' (para pagamento), e não 'pro soluto' (em pagamento), de modo que a obrigação trazida na causa subjacente só se extingue com o efetivo pagamento.

- Não há de se falar em nulidade do aval, pois o artigo 1.649 do Código Civil trata sobre a possibilidade de anulação da garantia, nada referindo acerca de nulidade, podendo ser postulada apenas pelo cônjuge que não conferiu outorga para a sua prestação, nos termos do artigo 1650 do mesmo diploma legal, o que leva à conclusão de que a falta de outorga não torna o ato nulo de pleno direito, tampouco ineficaz, e aquele que prestou a garantia não se desobriga desta.

- Deixando os réus de comprovar que quem descumpriu o contratado foi o autor, ônus que lhes incumbia nos termos do art. 333, II, do CPC, deve ser reconhecido o direito de crédito buscado pela parte demandante, bem como à rescisão do pacto.”

(TJMG, RAC n. 1.0074.08.047961-6/001, Rel. Des. Valdez Leite Machado, 14a Câmara Cível, julg. 12/07/2012, DJe 24/07/2012).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CHEQUE EMITIDO PELO AUTOR EM FAVOR DO RÉU, SUPOSTAMENTE EM RAZÃO DE DÉBITOS DA EMPRESA EM QUE ATUAVA COMO SÓCIO ADMINISTRADOR. PEDIDOS EM CUMULAÇÃO SUBSIDIÁRIA. RECONHECIMENTO DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA, DEVOLUÇÃO DO CHEQUE OU SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS DO CREDOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. Emitido cheque pelo autor em favor de um dos réus, por alegada dívida de sociedade ao qual exercia a função de sócio administrador, descabe o pedido de reconhecimento da assunção de dívida, porquanto ausente prova do consentimento do credor, na forma exigida no artigo 299 do Código Civil de 2002.
Ademais, a emissão ou transferência de cheque tem, como regra, natureza pro solvendo, segundo a regra do art. 62 da Lei no 7.357/85, salvo prova da novação da dívida (pro soluto), circunstância não demonstrada pelo autor.

II. Indevido, ainda, o pedido de devolução do cheque, ausente a demonstração de vício na relação que originou sua emissão, máximo quando não se tem notícia acerca da relação a ele subjacente. III. Descabe falar, ainda, em sub-rogação no direito do suposto credor, uma vez deixou o autor de demonstrar sequer a compensação do cheque, inexistindo, portanto, prova do pagamento. Inteligência do incido III do artigo 346 do Código Civil, máxime ante a natureza pro solvendo do título emitido. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.”
(TJRS, RAC n. 70035248293, 17a Câmara Cível, Rel. Liege Puricelli Pires, julg. 19/8/2010).

Por conseguinte, aplica-se nesta lide o art.
476 do Código Civil
, que dispõe que
“nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
”. Como não foi adimplido o total do adubo, apenas a parte paga foi entregue.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020